Tribunal: TJES
Processo: 0006511-07.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006511-07.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALLEX WENDELL BATISTA PINTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. BENS RECUPERADOS SEM DANOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL OU MORAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que condenou Allex Wendell Batista Pinto pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal), praticado no bairro Olaria, em Vila Velha/ES, ocasião em que o réu subtraiu o celular e o cartão de transporte da vítima, sendo imediatamente contido por populares e tendo os bens restituídos ilesos à ofendida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante da restituição imediata e integral dos bens subtraídos, é possível fixar valor mínimo de reparação por danos materiais ou morais à vítima na sentença penal condenatória, à luz do art. 387, IV, do CPP e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do c. STJ exige, para a fixação de valor mínimo indenizatório, o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia, (ii) indicação do montante pretendido e (iii) instrução específica para apuração dos danos sofridos pela vítima (AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro
Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma, DJe de
7/3/2024
).

4. Embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso na denúncia, não indicou o valor pretendido nem requereu ou produziu provas capazes de comprovar os prejuízos, materiais ou morais, experimentados pela ofendida.

5. Os bens subtraídos — telefone celular e cartão de transporte — foram devolvidos logo após o fato, sem quaisquer danos, circunstância que afasta a configuração de prejuízo material.

6. Quanto ao eventual dano moral, não houve instrução processual destinada à sua apuração, e a própria vítima, em depoimento judicial, não relatou traumas ou abalos emocionais, tampouco lhe foi questionado a esse respeito, inexistindo suporte probatório mínimo.

7. A exceção estabelecida no Tema Repetitivo 983 do STJ, que admite fixação de valor mínimo por danos morais independentemente de instrução nos casos de violência doméstica, não se aplica à hipótese, que versa sobre roubo simples.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0006511-07.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: ALLEX WENDELL BATISTA PINTO
Advogado do(a) APELADO: GLAYDISON COSTA DE OLIVEIRA - ES27290-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da sentença de id. 14978237, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou
Allex Wendell Batista Pinto
, pela prática do crime de roubo (artigo 157,
caput
, do Código Penal) e rejeitou o pedido de fixação de valor mínimo à reparação pelos danos causados à vítima, por ausência de comprovação de prejuízo.

Ao analisar os autos, verifico que ao ofertar a denúncia (fls. 02/03), o presentante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse fixado valor mínimo de reparação dos danos sofridos pela ofendida, com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, restou comprovado que o apelado, no dia 30 de agosto de 2023, no bairro Olaria, no município de Vila Velha, próximo a uma padaria, subtraiu o celular e o cartão de transporte da vítima, tendo sido contido por populares logo a frente e os bens devolvidos à ofendida.

Com a prática delitiva, a ofendida não sofreu danos de ordem material, uma vez que os objetos subtraídos foram devolvidos à vítima logo em seguida ao roubo, sem danos, conforme se verifica do relato de id. 14978133 - link.

Em relação ao dano moral, embora a conduta do réu possa ter causado certo abalo psicológico na ofendida, este não foi objeto de questionamento durante a instrução processual.

Em que pese o órgão ministerial ter afirmado que a vítima relatou que após a ocorrência dos fatos, não passa mais pela rua, com medo de ser assaltada novamente, ao prestar depoimento em Juízo (id. 14978133 - link) a ofendida não mencionou nada a respeito, tampouco lhe foi perguntado.

Quanto ao direito à indenização ora pretendida, a Terceira Seção do c. STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983/STJ, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o
atendimento de

03 (três) requisitos cumulativos
, quais sejam, (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.008.575/RS, relator Ministro
Teodoro Silva Santos
, Sexta Turma, DJe de
7/3/2024
).

Na hipótese, além do presentante do Ministério Público não indicar o valor da indenização pretendida, denoto que durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Desse modo, não preenchidos os requisitos indicados acima, não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.